Tribunal: TJBA
Processo: 8032062-68.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n.
8032062-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
DE TÓXICO
DE SALVADOR . COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR
.

1.
Versam os presentes autos acerca do Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juízo de Direito da
Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador
,
em face do MM. Juízo de Direito
da
2ª Vara De
Tóxicos da mesma Comarca
, para processar e julgar
a
Ação
Penal nº
0324824-68.2019.8.05.0001

.

2.
Ainda que haja indicativos da existência de uma organização criminosa, no presente caso, não é possível redistribuir a ação penal, visto que quando a Lei Estadual nº 13.375/2015 entrou em vigor e alterou a Lei de Organização Judiciária do Estado Bahia, passando a prever a criação da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa, também acrescentou à LOJ o art. 130-A, cujo §4º expressamente vedava a redistribuição de das ações penais em andamento,
in verbis
: “§4º As ações penais já em andamento não poderão, em nenhuma hipótese, ser redistribuídas.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO DE JURISDIÇÃO DE Nº
8032062-68.2025.8.05.0000
, no qual figura como Suscitante o

JUÍZO DE DIREITO DA
VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE
SALVADOR-
BA
, e, como Suscitado, o
JUÍZO DE DIREITO DA

2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR-
BA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
para
DECLARAR COMPETENTE O
J
UÍZO DE DIREITO DA

2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR-
BA
,

ora suscitado, pelas razões adiante alinhadas.